Tribunal: TJDFT
Processo: 0729164-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0729164-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. F. D. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por C. F. D. A. C., por meio de seu representante legal, contra a decisão de ID 61565442 proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0724662-75.2024.8.07.0001 proposta em desfavor do BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos: 1. Cadastre-se o MP, pois o autor é incapaz. Retire-se o segredo de justiça, pois ausente fundamento legal que o autorize. Insira-se, contudo, sigilo nos laudos, relatórios e exames médicos. O autor requer, em tutela de urgência, que a ré seja obrigada a custear todo o tratamento com o medicamento somatropina. Ocorre que na própria petição inicial o autor afirma que o medicamento vem sendo adquirido por seus genitores, sendo que há nos autos, inclusive, relatório médico que indica o início do tratamento em novembro de 2023, ou seja, há pelo menos seis meses. Assim, não é a propositura da ação que torna urgente o que antes não o era, a fim de impedir que a ré possa exercer o regular contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC). Destarte, postergo a realização da audiência de conciliação e mediação para momento posterior à apresentação da contestação, caso verificada a efetiva possibilidade de transação entre as partes (art. 139, V, CPC), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. 2. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270 do Código de Processo Civil, cumulados com os arts. 6o e 9o da Lei 11.419/2006). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. 3. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. No agravo de instrumento (ID 61565439), o autor, ora agravante, pleiteia “a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Agravado custeie o tratamento do Agravante com uso da somatropina (Genotropin), sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)” (p. 28). Argumenta, em suma, que a decisão agravada desconsidera: (i) a Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, que prevê a somatropina sob a denominação de “Hormônio do Crescimento (HGH – Human Growth Hormone) para o tratamento de hipopituitarismo; (ii) relatório de recomendação da CONITEC que prevê o uso da somatropina para o tratamento de deficiência de liberação do hormônio do crescimento em crianças, adolescentes e adultos; (iii) a Portaria n. 47/2017 do Ministério da Saúde; bem como que (iv) a ANS não exclui o uso da somatropina para o tratamento da deficiência do hormônio de crescimento, o art. 10, §13o, incisos I e II da Lei 14.454/2022 obriga as operadoras de saúde a cobrir tratamentos ou procedimento que não estejam previstos no Rol da ANS desde observada a existência da comprovação de sua eficácia ou a recomendação da CONITEC. Esclarece que a aquisição do medicamento de modo particular para dar início ao tratamento prescrito somente ocorreu porque é beneficiário do seguro de saúde SPG fornecido pelo Agravado cujo objetivo é garantir o reembolso de medicamentos e despesas médicas e hospitalares, o que foi recusado pelo agravado. Acrescenta que o indeferimento da tutela de urgência desafia entendimento pacificado pelo TJDFT (Acórdãos n. 1607558 e 1854218) e pelo STJ (AgInt no REsp n. 2.048.037/SP), de que a “operadora de plano de saúde, não pode se sobrepor ao médico especialista e decidir o tratamento mais adequado para o Agravante, principalmente “quando demonstrados os motivos que levaram à escolha do tratamento”. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, em razão da “m imprescindibilidade do prosseguimento do referido tratamento ante o risco de, em razão do seu alto custo, ser bruscamente interrompido, o que causaria prejuízo irreparável ao desenvolvimento e à melhoria da saúde do Agravante” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID's 61565440 e 61565441). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o requerente, representado por seu genitor, é criança com pouco mais de 7 anos de idade (7.6.2018), diagnosticada com Deficiência de Hormônio do Crescimento - Hipopituitarismo (CID–10 E23) a provocar, além da baixa estatura, possibilidade de síndrome metabólica, com maior risco de doenças cardiovasculares associadas a dislipidemia e prejuízo no ganho de massa óssea acarretando osteoporose ou osteopenia com maior risco de fraturas (ID 61565446). Assim, devido sua condição, a médica assistente, Dra. PAOLA COLE BRUGNERA - Endocrinologista Pediátrica (CRM 19073/DF RQE 12748), prescreveu o tratamento com Genotropin 0,6 mg/dia, com dose que equivale a 2 canetas por mês. Ocorre que a operadora de saúde restou por indeferir o pedido de cobertura do menor beneficiário dependente, em razão da “ausência de previsão de cobertura contratual para o medicamento solicitado (Genotropin), pois o tratamento medicamentoso ambulatorial não é coberto por se tratar de despesa não prevista nas diretrizes de utilização ( DUT 54, DUT 64, DUT65 , DUT 158 e DUT 163 ) do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, atualmente em vigor” (ID 200802974). Em resposta ao pedido de tutela de urgência, também o juízo a quo entendeu por indeferir o pleito liminar por ausência de urgência da medida, fundada na informação de que o medicamento vinha sendo adquirido pelos genitores do recorrente. É contra esse decisum que se insurge o recorrente. Contudo, sem razão. De fato, constata-se que, na Resolução Normativa - RN n. 465/2021, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória, tendo incluído explicitamente o hormônio do crescimento (HGH) no rol de procedimentos, tanto que prevê em seu Anexo I (Alterado pela RN n. 606, de 14/06/2024) a cobertura do HORMÔNIO DO CRESCIMENTO (HGH – Human Growth Hormone) nos seguimentos: ambulatorial, Hospitalar (com e sem Obstetrícia) e para Plano Referência. Lado outro, é sabido que o hormônio do crescimento – HGH, também chamado de somatropina, é de primordial importância para o crescimento e desenvolvimento corporal do ser humano. A variedade da apresentação do quadro clínico depende da idade de início e do grau da deficiência. Também se sabe que, atualmente, o referido hormônio possui cerca de 9 (nove) registros vigentes na ANVISA com os seguintes nomes comerciais: Bio-manguinhos Somatropina ®; Biomatrop ®; Criscy ®; Eutropin ®; Genotropin ®; Hormotrop ®; Norditropin ®; Omnitrope ®; Saizen ®, sendo que, a despeito de cada marca apresentar sua própria formulação e apresentação, é inequívoco que todas elas contêm a Somatropina como o principal componente ativo. Nessa trilha, cabe ainda considerar que a CONITEC deliberou pela incorporação da SOMATROPINA na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do SUS (RENAME). Assim, de fato, vislumbrar-se-ia indubitável a obrigatoriedade de custeio do tratamento pelo plano de saúde se não fosse o tipo de contrato firmado entre as partes, eis que especificamente é Seguro Coletivo de Reembolso de Despesas Médico-Hospitalares, ou seja, sem qualquer previsão de cobertura para realização de tratamento ambulatorial. Em especial, no que tange à cobertura de procedimentos no domicílio do paciente, a Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu art. 10, VI, prevê exclusão de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, excetuando-se, tão somente, a cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, bem como tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar, ou seja, somente obriga as operadoras/seguradoras a oferecer medicação para uso ambulatorial, e até domiciliar, nos casos de medicamentos antineoplásicos de uso oral (art. 10, VI e 12, I, alínea “a” e II, alínea “g”). Nessa toada, pertinente registrar que a RN 465/2021, em seu art. 17, parágrafo único, VI, também prevê a exclusão do fornecimento do fármaco a ser ministrado em domicílio do paciente, conforme abaixo: Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: [...] VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18*, e ressalvado o disposto no art. 13; (*) Art. 18. [...] IX - quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes (medicamentos empregados de forma associada aos medicamentos para o tratamento do câncer com a finalidade de intensificar seu desempenho ou de atuar de forma sinérgica ao tratamento) que, independentemente da via de administração e da classe terapêutica, necessitem, conforme prescrição do médico assistente, ser administrados sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro de estabelecimento de saúde; X - medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa e, preferencialmente, as seguintes características: [...] Portanto, como visto, referidos dispositivos permitem a exclusão de cobertura para fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, compreendendo, nesses termos, o fornecimento do fármaco prescrita, pois não há demonstração de que o plano de saúde seja contratualmente ou legalmente obrigado a fornecer o medicamento solicitado. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida, mormente a probabilidade do direito. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público para manifestação (arts. 1.019, III, e 178, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator